Tribunal: CARF
Processo: 10875.723155/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.723155/2018-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.465 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
FIORETTA ALLARA ROAN TREVISAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
ALUGUEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
Os rendimentos recebidos a título de alugueis, quando omitidos, devem ser
objeto de lançamento de ofício.
Nos termos do art. 138 do CTN, não se caracteriza a denúncia espontânea da
infração quando não houver confissão da infração antes do início do
procedimento fiscal, ou quando não houver o pagamento integral da dívida até
o momento de sua confissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2015, ano-calendário de 2014, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de alugueis de pessoas jurídicas, conforme notificação de lançamento às e-fls. 6 a 9.
A contribuinte apresentou impugnação na qual alega erro no preenchimento da
Declaração de Ajuste Anual (DAA), pois digitou incorretamente o valor do rendimento recebido
de Odecio Rondon e Silva como sendo R$ 16.831,93 (erro), quando o valor correto seria R$
168.313,93. Informa ainda que não foi possível retificar a declaração, mas que diante da tentativa
de retificação e ciente do imposto a pagar, optou pelo parcelamento previsto na Lei no 13.496 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.723155/2018-10
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.465 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723155/2018-10

24/10/2017 – Programa Especial de Regularização Tributária (PERT); porém entende que a
multa de ofício aplicada não é devida, pois confessou o erro antes do lançamento e pugna pela
sua exclusão.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, pois entendeu que não há que se falar
em espontaneidade, uma vez que a contribuinte foi cientificada acerca da irregularidade em sua
declaração de ajuste anual antes de proceder à adesão ao programa especial de regularização
tributária, mantendo assim o lançamento.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 17/4/2019 (e-fls. 63) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 8/5/2019 (e-fls. 69 a 80), no qual
requer o afastamento da cobrança da multa de mora e de ofício tendo em vista a denúncia
espontânea da infração, uma vez que ao perceber o erro (que entende clarividente tratar-se de
erro de fato) tratou de realizar sua denúncia à Delegacia da Receita Federal, conforme termo de
atendimento protocolizado no Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC), antes da
realização do lançamento. Junta ensinamentos doutrinários sobre o instituto da denúncia
espontânea. Alega que a responsabilidade por infrações não é objetiva, de forma que
demonstrado que não houve intenção de praticar a infração, esta deve ser excluída. Informa que
aderiu ao Pert. Por fim alega que a decisão recorrida é nula, pois não teria enfrentado e nem
fundamentado as alegações apresentadas na impugnação. Requer a extinção do crédito tributário
relativo às multas de mora e de ofício ou, caso assim se entenda, anulação da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Inicialmente, há que se analisar a questão concernente à alegação de nulidade da
decisão recorrida, que, no entendimento da contribuinte, não teria enfrentado e nem
fundamentado as alegações apresentadas na impugnação.
Não assiste razão à contribuinte. Vejamos os termos da impugnação (e-fls. 4)
venho através desta impugnar a notificação de lançamento 2015/508219450202952
recebida dia 21/11/2018 dentro do prazo de 30 (trinta dias), a qual discordo da cobrança
sendo que foi um erro de fato na digitação dos valores declarados conforme, termo de
atendimento de n 2015/010300444361 protocolado no CAC 09/11/2017 SIAPE 1239264,
aonde alegamos que foi um erro na digitação sem dolo sendo o valor de rendimento R$
168.313,93 digitado R$ 16.831,93 (erro), e diante da tentativa de retificação e ciente do
IMPOSTO a pagar optamos pelo parcelamento dentro do PERT lei n 13.496 de
24/10/2017 , aderido em 30/10/2017 para pagamento do Imposto com desconto, optado
pelo parcelado em 145 parcelas mensais, com redução de 80% dos juros de mora e de
50% das multas de mora e de oficio, a qual a MULTA NÃO se aplica, por termos
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.465 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723155/2018-10

antecipadamente ter confessado o erro, e solicitado para a Receita federal a liberação de
poder retificar esta informação, sendo que a RECEITA FEDERAL fez a devida alteração
em 07/11/2017 ( conforme tela do MEU IMPOSTO DE RENDA).
Entendo que a questão foi plenamente enfrentada pela decisão de piso (e-fls. 48),
motivo pelo qual não há que se falar em sua nulidade, devendo tal questão ser rejeitada, senão
vejamos:
Entretanto, não há que se falar em espontaneidade, vez que a contribuinte foi cientificada
acerca da irregularidade em sua declaração de ajuste anual antes de proceder à adesão
ao programa especial de regularização tributária.
Ademais, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos no
recurso, nem a esmiuçar exaustivamente seu raciocínio, bastando apenas decidir
fundamentadamente, entendimento já pacificado neste Conselho.
Isso posto, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
No mérito a questão se resume a saber se se aplica ao caso concreto o instituto da
denúncia espontânea, previsto no art. 138 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional
(CTN), para fins de afastar a multa aplicada. O dispositivo legal assim disciplina:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Compulsando os autos, nota-se que a contribuinte foi intimada a apresentar
documentos (o que configura o início do procedimento fiscal) em 23/10/2017 (e-fls. 14 e 27),
tanto que apresentou os documentos solicitados na intimação (e-fls. 25), razão pela qual não
detinha mais a espontaneidade nos termos do § 1o do ar. 7o do Decreto no 70.235/72, e por isso
não estava albergada pelo instituo da denúncia espontânea, conforme parágrafo único do art. 138
do CTN, acima copiado. Frise-se que a entrega da declaração foi em 2015 e a intimação em
2017, ou seja, mais de dois anos depois, período em que poderia ter espontaneamente retificado a
declaração para sanar eventual erro.
Ademais, a caracterização da denúncia espontânea está atrelada ao fato de haver o
pagamento integral do tributo até a data de sua confissão, o que não aconteceu no caso dos autos,
pois o parcelamento não é equivalente a pagamento.
Nesse sentido, o art. 151 do CTN disciplina que o parcelamento é forma de
suspensão da exigibilidade da cobrança do crédito tributário e não forma de extinção desse
crédito. No mesmo sentido, o art. 158 do CTN assim disciplina:
Art. 158. O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento:
I - quando parcial, das prestações em que se decomponha;
O que extingue o crédito tributário, nos termos do art. 156 do CTN, é o seu
pagamento (integral) e essa é a condição estipulada pela mesma lei para que se caracterize a
denúncia espontânea, ou seja, que até a data da confissão da dívida haja o seu pagamento
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.465 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723155/2018-10

integral. Diante da ausência de comprovação de que houve o pagamento integral da dívida até a
data de sua confissão, não há que se falar em denúncia espontânea.
Isso posto, conclui-se que o fato de a contribuinte ter aderido ao PERT não afasta
a multa aplicada, mas tão somente lhe dá o direito de ter as reduções previstas na lei de
instituição do referido programa.
Quanto à alegação de que a responsabilidade por infrações não é objetiva, de
forma que, uma vez demonstrado que não houve intenção de praticar a infração, esta deve ser
excluída, tem-se que, nos termos do art. 136 do CTN, a responsabilidade por infrações à
legislação tributária independe da intenção do agente, de forma que a pretensão não poderá ser
acolhida com base nesse argumento:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Por fim, em relação ao entendimento jurisprudencial e doutrinário trazido para
justificar as pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhes atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas
resolvidos.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital